Tribunal: TJMT
Processo: 1006310-56.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006310-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (AGRAVADO), RUTHE XAVIER TEIXEIRA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO DO JUÍZO A QUO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – SEM PREVISÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há que se falar na reforma da decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto contra mero despacho, uma vez que nos termos do art. 1.001 do CPC, os despachos são irrecorríveis.

2 - Não sendo as alegações trazidas pela parte capazes de afastar os argumentos lançados na decisão recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Ruthe Xavier Teixeira
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID n. 124322650, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1006310-56.2022.8.11.0000,
interposto pela Recorrente, não conheceu do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Agravante defende que a decisão impugnada é combatível por meio de agravo de instrumento, sob o fundamento de que
a decisão que determinou a intimação da autarquia pela quarta vez consecutiva é uma decisão interlocutória que contraria os direitos da Agravante, cujo passível de impugnação.

Sustenta que
, a decisão é “recorrível” porque o Juízo de piso já decidiu pela reiteração da intimação da autarquia mesmo descumprindo ordem judicial.

Afirma que,
está há mais de 02 anos sem receber nenhum benefício do INSS, todavia o Juízo de piso posterga o benefício a Agravante diante a falta de cunho decisório para determinar medidas coercitivas para o cumprimento de uma ordem judicial.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão proferida no ID n. 124322650.

Decorreu o prazo para interposição das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 132608656.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Ruthe Xavier Teixeira
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID n. 124322650, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1006310-56.2022.8.11.0000,
interposto pela Recorrente, não conheceu do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil.

Na origem, a Agravante ajuizou
ação previdenciária
contra

o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, pugnando pela concessão de auxílio-doença, sob o fundamento de que
se acidentou gravemente em 25/5/2020, no exercício de sua função (doméstica), e foi submetida a cirurgia CID S42.0,

afastada por meio de atestado médico até a data de 21/12/2021.

O despacho proferido pelo Juízo
a quo
, objeto do agravo de instrumento, é do seguinte teor:

[...]

intime-se pessoalmente (por Oficial de Justiça) do PROCURADOR FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO ou quem se fizer representá-lo para, no prazo de até 10 (dez) dias, adotar as providências que entender necessárias no sentido de: 1) comprovar o depósito dos honorários periciais, pena de multa diária, remessa dos autos ao Ministério Público Federal, sem prejuízo de eventual concessão da tutela antecipada para implantação do benefício.

Decorrido o prazo mencionado no § anterior, determino ao (a) Senhor (a) Gestor (a) que proceda ao cadastro da presente REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR junto ao Sistema de Requisições de Pagamento (e-PrecWrb) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Resolução n° 32/2017) para regular processamento e pagamento da rubrica pela Autarquia Federal.

O Agravante se insurgiu
contra
a r. decisão monocrática que negou seguimento ao
agravo
de
instrumento
, com fundamento na ausência de conteúdo decisório da "decisão" agravada, sendo esta, portanto, irrecorrível.

Em que pesem as suas alegações, não há desacerto da decisão ora combatida.

Com efeito, o Juízo
a quo se
limitou a determinar a intimação do Procurador Federal do Estado de Mato Grosso ou a quem se fizer representa-lo, para que no prazo de 10 (dez) dias, comprovasse o depósito dos honorários periciais, para realização de perícia, a fim de melhor formar o seu convencimento.

Por conseguinte, o referido ato judicial é despido de conteúdo decisório, não sendo passível do recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

É nesse sentido, inclusive, o posicionamento desta Corte:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO - NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 -
Não há que se falar na reforma da decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto contra mero despacho, uma vez que nos termos do art. 1.001 do CPC, os despachos são irrecorríveis
.

2 - Não sendo as alegações trazidas pela parte capazes de afastar os argumentos lançados na decisão recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

(TJ-MT 10104845020188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/5/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/5/2021). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III DO CPC – DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.

O despacho que determina diligências, inclusive para emendar a inicial, não possui conteúdo decisório, ainda mais quando esta é necessária para se proceder uma análise precisa da questão aventada. Portanto, não há gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Inteligência do artigo 1.001, do CPC.

(TJ-MT 10039663920218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/4/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/4/2021) [Destaquei]

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO DO JUÍZO A QUO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – SEM PREVISÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
- MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a insurgência contra despacho de mero expediente, que não pode ser atacado por recurso conforme prevê expressamente o art. 1.001 do CPC, não há que falar em reforma da decisão monocrática recorrida. Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado e não trazendo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

(TJ-MT 10147909120208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 3/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 9/11/2020) [Destaquei]

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ruthe Xavier Teixeira,
mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022